Tribunal: TJES
Processo: 0010496-36.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010496-36.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS CLAUDIO FRECHIANI
APELADO: MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2.
Comprovado que
a embargante
possui bens e valores capazes de evidenciar
suas
condições de arcar com os custos da demanda sem que importe em prejuízo para o próprio sustento, a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC
resta enfraquecida
, a qual possui natureza
iuris tantum
, daí porque há de ser rechaçada a benesse.

3
.
Na
contagem do prazo prescricional, o
C.
S
TJ
possui jurisprudência no sentido de aplicar o princípio
a
ctio
n
ata
, o qual impõe o início do direito de reclamar quando o titular do direito tomar conhecimento do fato e a extensão de suas consequências.

4
.

O Embargos de Declaração é recurso de fun
d
amentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

5
.

O

decisum
objurgado não padece de contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARINA MAZZELI DE ALMEIDA
, inclusive para fins de prequestionamento, contra v. acórdão (id. 4625916) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
LUIS CLAUDIO FRECHIANI.

Em suas razões (id. 4837212), o Embargante alega, basicamente, ocorrência da prescrição trienal da pretensão, bem como contradição no acórdão embargado, eis que a fundamentação indica a existência de fraude praticada por estelionatários, no entanto condenou a embargante em danos morais.

Ademais, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, diante a presença dos requisitos legais, em especial por sua idade elevada (75 anos), sem realizar atividade remunerada e sem aposentadoria.

Contrarrazões (id. 5085489), nas quais o embargado pugna pela manutenção do acórdão, argumentando a inexistência de prescrição e impugnando o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Despacho proferido no Id 5170882 determinando a intimação da parte embargante para trazer aos autos os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade, especificamente as cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, extratos bancários atualizados (últimos 60 dias) e faturas do cartão de crédito dos últimos três meses.

Manifestação da embargante acompanhada de documentos (Id 5331602).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
06 de julho
de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARINA MAZZELI DE ALMEIDA
,
inclusive para fins de prequestionamento,
contra v. acórdão (id. 4625916) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por

LUIS CLAUDIO FRECHIANI.

Em suas razões (id. 4837212),
o Embargante alega,
em síntese
,
a
ocorrência de prescrição
da pretensão
, bem como contradição no acórdão embargado, eis que
a fundamentação indica a existência de fraude praticada por estelionatários, no entanto condenou a embargante em danos morais.

Ademais, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, diante a presença dos requisitos legais
, em especial por sua idade elevada (75 anos), sem realizar atividade remunerada e sem aposentadoria.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente,
nos termos do art. 98, do CPC,
o benefício da gratuidade de justiça
será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

S
egundo estatui o Código de Processo Civil,
no
art. 99, §3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, mostra-se de extrema relevância realizar cuidadosa ponderação acerca do tema, eis que se trata de instituto de extrema valia ao processo civil brasileiro.

Ante os documentos acostados e em atenção às manifestações do
embargado
, necessário
analisar com cautela o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Na hipótese, embora constatado que
a aposentadoria foi negada pelo IPAJM (id. 4837215),
entendo que o cotejo com os demais documentos carreados não condizem com a situação de hipossuficiência financeira d
a

embargante
, a saber:

a) Conforme declaração de imposto de renda d
a embargante
,
recebeu de rendimentos
DECLARADOS

no
ano-calendário
de 2021
o valor de
R$ 25.810,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e
dez reais) e de
ano-calendário
de 202
0
o valor de
R$ 23.795,00 (vinte e
três
mil, setecentos e noventa e cinco reais);

b) A embargante mora em bairro nobre da cidade de Guarapari/ES,
conforme endereço acostado na correspondência
;

c)
N
ão bastasse, as faturas do cartão de crédito revela
m
o pagamento de valores significativos que, inclusive, ultrapassam o próprio valor
dos ganhos apresentados nos anos de 2021 e 2022.

Com base nisso, concluo pela existência de elementos capazes de
rechaçar
a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, que possui natureza
iuris tantum
, devendo ser
indeferida a assistência judiciária gratuita
.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A
parte embargante
suscitou a prescrição da pretensão de reparação civil, na forma do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil de 2002, haja vista que o instrumento público de procuração foi lavrado em 14/02/2012 e as escrituras públicas de compra e venda foram lavradas em 28/02/2012 e
06/03/2012, sendo registradas em 15/05/2012, enquanto que a ação foi ajuizada em 2017, após o decurso do prazo de três anos.

De início, importa salientar
a parte ora embargante não suscitou a prejudicial de pres
crição em nenhum momento
anterior
nos autos,
motivo pelo qual não há omissão a ser sanada.

Porém,
por se tratar de matéria de ordem pública,
passo ao exame da prescrição.

O
instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Para fins de início d
a
contagem do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacificado
no sentido de aplicar o princípio
a
ctio
n
ata
, o qual impõe o início do direito de reclamar quando o titular do direito tomar conhecimento do fato e a extensão de suas consequências. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
(AgInt nos EDCL no RESP 1.811.735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019). 2. Na hipótese, a Corte local entendeu pela contagem do prazo prescricional a partir da data de realização da assembleia-geral, momento em que o titular do direito teve conhecimento inequívoco da violação do seu alegado direito. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.240.353; Proc. 2022/0347197-7; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 07/06/2023). (grifei)

Assim sendo, n
o caso
dos autos
, apesar
de
as escrituras terem sido lavradas em 28/02/2012 e 06/03/2012, o embargado somente teve ciência deste fato quando se tornou réu em uma Ação de Indenização por Ato Ilícito,
ajuizada em
janeiro de
2016,
na 2ª Vara Cível de Guarapari.

Assim,
em consonância com o princípio da
a
ctio
n
ata
, e
considerando que o termo inicial do prazo prescricional

ocorreu
a
partir da data em que o embargado teve conhecimento da existência da
fraude perpetrada, por meio da
ação
ajuizada
em seu desfavor no ano de 2016
e
sendo
a presente
demanda manejada
em 20/10/2017
,

não rest
ou

ultrapassado
o prazo
trienal
previsto no art.
206,
§3°, V
do Código Civil.

P
or tais razões,
rejeito a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO

N
o tocante a contradição arguida,
calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (
id nº 4625916
):

“Relativamente ao segundo pedido recursal: condenação da Tabeliã Apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados no valor indicado na inicial (R$ 30.000,00) e na quantia de R$ 9.412,85 (nove mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) referente aos danos materiais, concluo que assiste razão à parte apelante.

É incontroversa a responsabilidade objetiva da Tabeliã Apelada nos termos do art. 22, da Lei nº 8.935/94, na sua redação original e do entendimento do C. STJ à época dos fatos (2012), não se aplicando a tese de repercussão geral nº 777 na medida em que fixada considerando a
novel
redação do referido dispositivo, devendo responder pessoalmente pelos danos que causar na prática dos atos próprios da serventia, sem a necessidade de perquirição da culpa ou dolo, devendo apenas comprovar a conduta, nexo de causalidade e o dano.

In casu,
o panorama fático não possui discussão, haja vista que restou comprovado que o falsário, munido de documento de identidade oficial constando a qualificação e dados do autor/apelante, apenas com a foto do estelionatário, compareceu ao Cartório do 3º Ofício do Tabelionato de Notas de Guarapari/ES e requereu a lavratura do instrumento público de procuração outorgando poderes ao Sr. Joaquim Alves Cercondes para vender, ceder, transferir, ou por qualquer outra forma alienar e onerar parcial ou total os imóveis: 9 (nove) lotes de terrenos de nºs 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da quadra nº 47 do Loteamento Praia de Setiba no Bairro Setiba, Município de Guarapari, que foi efetivada em 12/01/2012, sendo dispensadas a presença de testemunhas na forma do artigo 277 do Código de Normas da CGJ/ES (fls. 89/90).

Ao analisar a documentação anexada na Serventia junto à Procuração, que foi colacionada à Contestação (fls. 185/191), constata-se que não foram observadas todas as formalidades para a lavratura do ato, que em tese poderiam evitar a efetivação da fraude, eis que o
outorgante
Luis Claudio Frechiani está qualificado como casado, com endereço à Rua Antônio Gil Veloso, 702, Praia da Costa, Vila Velha/ES, não tendo sido apresentada nem a Certidão de Casamento, nem o comprovante de residência, sendo igualmente dispensadas testemunhas, em desacordo com a regulamentação do Código de Normas da CGJ/ES.

Destarte, configurada a falha na prestação do serviço público de Notas, haja vista que a Tabeliã não agiu com a cautela necessária a assegurar a correta conferência dos documentos apresentados e exigidos para a lavratura do ato notarial em questão, de modo que não evitou a fraude perpetrada quando da lavratura da procuração pública.

O nexo causal entre o ato notarial e os danos sofridos pelo Apelante é evidente porquanto os negócios jurídicos de vendas dos imóveis de sua titularidade, sem o seu consentimento, ocorreram por meio da procuração falsa sendo o resultado lesivo produzido imediatamente por ela.

Nesse cenário, a despeito da conduta criminosa praticada pelo estelionatário, não há como afastar a responsabilidade da Tabeliã Apelada frente a procuração falsa que deu ensejo às escrituras de compra e venda, dado que responde objetivamente pelo risco de sua atividade, consoante a regra vigente ao tempo dos fatos (art. 22, da Lei nº 8.935/1994 em sua redação original).

Diante de todo o exposto, presente o nexo de causalidade e o dano, deve ser julgado procedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização para o ressarcimento dos danos comprovados.

Acerca dos danos morais, a fraude perpetrada que culminou na compra e venda dos imóveis ocasionou injusta angústia, sobretudo ao considerar a confiança na veracidade do documento público lavrado pela serventia extrajudicial, além de ter enfrentado processos judiciais em seu desfavor.

Desse modo, o
quantum
indenizatório deve ser fixado, em observância ao sistema bifásico aplicado pelo Colendo STJ, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo, sem gerar enriquecimento ilícito do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

Tomando-se este parâmetro
,
arbitro os danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros de mora desde a data da lavratura da procuração (artigo 398, do Código Civil e Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ), utilizando como índice a SELIC.
”

Portanto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 24/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.